Tribunal: CARF
Processo: 10830.012910/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.012910/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.920 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
VALDIR JOSE DE OLIVEIRA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. IMPOSTO DEVIDO. APURAÇÃO. AJUSTE ANUAL.
O fato de o contribuinte ter sofrido retenção de imposto de renda na fonte não
significa que o imposto devido restou quitado pelo montante retido, pois o fato
gerador é complexivo e só se aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de
dezembro do ano-calendário, a significar que somente com a devida elaboração
da declaração de ajuste anual é que se pode aferir se os valores retidos foram
ou não suficientes para se quitar a totalidade do imposto de renda devido.
IRPF. IMPOSTO SUPLEMENTAR. MULTA DE OFÍCIO.
Não há que se falar de multa isolada em relação à multa de ofício de 75%
incidente sobre o imposto de renda pessoa física suplementar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.012910/2009-62
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.920 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.012910/2009-62

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 54/60) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 41/47) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
32/35), uma vez indeferida Solicitação de Retificação de Lançamento, no valor total de R$
254.054,33, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano(s)-calendário
2005, por omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e respectivas retenções de
imposto na fonte. O lançamento foi cientificado em 24/07/2009 (e-fls. 19).
Na impugnação (e-fls. 02/08), em síntese, se alegou:
(a) Erro/Insuficiência na capitulação da infração.
(b) Retenção na fonte.
(c) Multa de ofício.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 41/47):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
FUNDAMENTOS LEGAIS GENÉRICOS. DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE
CERCEAMENTO.
Não constitui cerceamento do direito de defesa a inclusão nos fundamentos legais do
lançamento de dispositivos legais genéricos, os quais são aplicáveis a diversas hipóteses
de infração, quando a infração é devidamente delimitada pela descrição dos fatos,
permitindo o devido enquadramento dos fatos à norma.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA OBJETIVA
A alegação de ocorrência de lapso do contribuinte ao não informar os rendimentos
recebidos no preenchimento da Declaração de Ajuste Anual é ineficaz para afastar a
imposição de penalidades uma vez que a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente, tratando-se de responsabilidade objetiva, na
forma do art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário
Nacional (CTN).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O lançamento é efetuado de ofício quando o contribuinte deixa de informar rendimentos
em sua Declaração de Ajuste Anual, implicando redução do imposto a pagar ou devido.
(art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000 de
26/03/1999 RIR/
1999 e art. 149, inc. II e IV, do CTN).
ACRÉSCIMOS LEGAIS
Uma vez constatada a infração à legislação tributária, o crédito apurado somente pode
ser satisfeito com a multa do lançamento de ofício e com a aplicação dos juros de mora
expressamente previstos em lei para o pagamento do tributo.
O Acórdão foi cientificado em 18/11/2013 (e-fls. 48/52) e o recurso voluntário (e-
fls. 54/60) interposto em 04/12/2013 (e-fls. 54), em síntese, alegando:
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.920 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.012910/2009-62

(a) Erro/Insuficiência na capitulação da infração. O lançamento é nulo pela
ausência da precisa tipificação legal, ou seja, a falta de uma perfeita descrição
dos dispositivos legais supostamente violados cerceia a defesa. O
enquadramento citado reporta-se ao recebimento de divisas de fontes
originárias no exterior, mas o recorrente apenas recebeu rendimentos de
empresas estabelecidas no Brasil e que apresentaram Dirf – Declaração de
Imposto Retido na Fonte. Logo, a notificação deve ser integralmente anulada
por violação ao devido processo legal.
(b) Retenção na fonte. O contribuinte omitiu os rendimentos na declaração de
ajuste anual, mas as fontes pagadoras efetuaram as retenções, conforme
Comprovantes de Retenção na Fonte. Ao exigir o imposto de renda sobre tais
rendimentos, o fisco tributa valores já quitados pela retenção na fonte. A não
declaração dos rendimentos se deu por lapso, não tendo havido prejuízo para
os cofres públicos. Como já pagou, o lançamento configura bis in idem.
(c) Multa de ofício. Como a obrigação principal está quitada, inexiste previsão
legal para a lavratura da multa de ofício. A redação do art. 44 da Lei n° 9.430,
de 1996, vigente à época dos fatos, não deixa dúvidas, não podendo
legislação posterior retroagir.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 18/11/2013 (e-fls. 48/52), o recurso
interposto em 04/12/2013 (e-fls. 54) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Erro/Insuficiência na capitulação da infração. A fiscalização imputou a omissão
de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas e de retenções informadas em Dirf. O
fato de ter relacionado os arts. 5°e 6° da Lei n° 9.250, de 1995, dentre os dispositivos normativos
citados no enquadramento legal não afasta a pertinência dos demais. Os dispositivos citados na
Notificação de Lançamento são suficientes para alicerçar o lançamento, não havendo que se
cogitar em cerceamento ao direito de defesa ou violação ao devido processo legal em razão de se
citar dispositivos legais em excesso, ainda mais quando os dispositivos excedentes são
manifestamente inaplicáveis à situação concreta descrita pela fiscalização.
Retenção na fonte. No caso concreto, o recorrente não nega que, por lapso, omitiu
do ajuste anual rendimentos e respectivas retenções.
O fato de o contribuinte ter sofrido retenção na fonte não significa que a totalidade
do imposto de renda devido restou quitada pelo montante retido, pois o fato gerador é
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.920 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.012910/2009-62

complexivo e só se aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Lei n°
8.134, de 1990, art. 2°), a significar que somente com a devida elaboração da declaração de
ajuste anual é que se pode aferir se os valores retidos foram ou não suficientes para se adimplir a
totalidade do imposto de renda devido.
Ao omitir os rendimentos e as respectivas retenções, o contribuinte distorceu o
cálculo do imposto devido, como bem demonstrou a fiscalização na Notificação de Lançamento,
sendo os valores retidos insuficientes para a quitação da totalidade do imposto devido.
Não é relevante se a omissão se deu por lapso (CTN, art. 136). Sendo os
recolhimentos insuficientes, o fisco restou prejudicado. Logo, cabível o lançamento de ofício
para a constituição do imposto suplementar devido, inexistido bis in idem.
Multa de ofício. Segundo o recorrente, ao tempo do lançamento, não haveria
previsão legal para se lançar a multa de ofício sem o respectivo imposto suplementar. Mas, não
houve lançamento de multa isolada (e-fls. 35). No caso concreto, houve constituição de imposto
suplementar e sobre ele foi calculada a multa de 75%, nos termos da legislação de regência
invocada na Notificação de Lançamento.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital